Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009074-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono Intelectual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO - CPF: 036.118.111-65 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO - CPF: 036.118.111-65 (PACIENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (IMPETRANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIBEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 046.090.281-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
-
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREMISSA DO TJMT
-
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE CORPORAL E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA

-
IMPETRAÇÃO
INSTRUÍDA COM DECLARAÇÃO SUBSCRITA PELA VÍTIMA
-
OCUPAÇÃO LÍCITA - ENDEREÇO CERTO - SEGREGAÇÃO HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - LIBERDADE PROCESSUAL RECOMENDADA - JULGADOS DO TJMT -

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Se a pretensão de trancamento da ação penal não foi submetida ao Juízo singular, a apreciação, pelo Tribunal, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. (TJMT, HC nº 62748/2015)

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT,

Enunciado Criminal 42)

Ao ponderar a retratação da vítima, as condições pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a liberdade processual. (TJMT, HC nº 13823/2014; TJMT, HC nº 178245/2015; TJMT, HC NU 1013391-95.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009074-83.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VARZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. IZONILDES PIO DA SILVA

PACIENTE(S): ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 581358), que decretou a preventiva, pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e coação no curso do processo - art. 147 e art. 344 do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“nunca agrediu fisicamente e nem psicologicamente a suposta vítima, pois, fica tão somente em falácias e xingamentos verbais por parte de ambos”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a vítima declarou que
“não tem medo das ameaças do paciente e [...] que mentiu quando deu a sua declaração na audiência em razão de ter ficado com raiva do paciente”
; 4) a superlotação das cadeias aumentam o risco de contágio pelo coronavírus e impossibilitam o distanciamento social.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e
“decretado o trancamento da ação penal por falta de justa causa”
, sem fundamentação correlata (ID 40345488), com documentos (ID 40345489/ID 40354460).

O pedido liminar foi deferido em parte para outorgar liberdade provisória ao paciente (ID 39495462).

O Juízo singular prestou informações (ID 40071493).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - CABIMENTO, EM PARTE - INVIÁVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, UMA VEZ QUE A MATÉRIA NÃO FOI APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA, O QUE IMPEDE SUA ANÁLISE POR ESSE TRIBUNAL - CABÍVEL A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, JÁ QUE ALTERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E, AUSENTES OS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ÉPOCA - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 43540466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 38222965)
, foi outorgada liberdade provisória ao paciente nos seguintes termos:

“O pleito de ‘trancamento da ação penal’ não foi submetido ao Juízo singular (Sistema Primus - Código 581358), de modo que sua apreciação, pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

Em seu turno, a negativa de autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: ‘não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’ (
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima
Josibel Fernandes da Silva
, a qual demonstrou temor em relação ao paciente, ao ser ouvida na audiência preliminar, pois ele teria a ameaçado de morte.

Todavia,
a impetração
está instruída com declaração subscrita pela própria vítima
Josibel Fernandes da Silva
, datada de 17.4.2020, na qual afirma que ‘não expressou a verdade na audiência’ e requer a retratação de seu depoimento (ID 40345493), a elidir os fundamentos da custódia cautelar (TJMT, HC nº 178245/2015 - Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Primeira Câmara Criminal - 15.2.2016; TJMT, HC NU 1013391-95.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Ademais, o paciente exerce ocupação lícita com eletricista/pedreiro (ID 40345493), possui endereço certo (ID 40345492), tem 5 (cinco) filhos com idade inferior a 12 (doze) anos (ID 40345493), a vítima afirmou que ele ‘trabalha todos os dias’ para mantê-los (ID 40345493), porém está segregado há mais de 30 (trinta) dias (ID 40345488).

Nesse quadro, ao ponderar a retratação da vítima, as condições pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a liberdade processual (TJMT, HC nº 13823/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020